Tribunal: TJDFT
Processo: 0728843-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR No 21 DO TJDFT. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto por servidora pública distrital contra decisão que manteve suspenso o cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/1997, em razão da admissão do IRDR no 21 pelo TJDFT, o qual trata da legitimidade ativa de servidores representados por sindicatos distintos do autor da ação coletiva originária para promoverem execuções individuais. A embargante sustenta omissão e erro de fato quanto à sua vinculação sindical e à aplicação do referido incidente à sua situação funcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou erro de fato ao aplicar o regime de suspensão decorrente do IRDR no 21 à embargante, servidora da Administração Direta filiada a sindicato diverso do autor da ação coletiva originária; e (ii) estabelecer se a invocação da liberdade sindical poderia afastar a aplicação da tese jurídica firmada no IRDR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examina expressamente a controvérsia quanto à legitimidade ativa da servidora filiada a sindicato diverso do autor da ação coletiva, reconhecendo que a tese firmada no IRDR no 21 abrange situações como a da embargante, incluindo servidores da Administração Direta do Distrito Federal.
4. A decisão fundamenta-se na jurisprudência consolidada de que a suspensão prevista no art. 982, § 5o, do CPC perdura até o esgotamento da possibilidade de interposição de recursos excepcionais, como forma de garantir a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema de precedentes.
5. As alegações de violação à liberdade sindical e de inexistência de representação pelo sindicato mencionado não se prestam à configuração de omissão ou erro de fato, pois implicam reanálise do mérito já enfrentado no acórdão embargado, o que não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração.
6. Inexistem vícios formais no julgado recorrido, sendo o inconformismo da embargante mera tentativa de rediscussão da matéria decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da suspensão processual decorrente do IRDR no 21 do TJDFT alcança também servidores da Administração Direta do Distrito Federal filiados a sindicatos distintos do autor da ação coletiva originária.
2. Inexiste omissão ou erro de fato quando o acórdão examina expressamente os fundamentos relacionados à legitimidade ativa da parte agravante e à sua vinculação sindical, rejeitando a tese de violação à liberdade sindical com base em interpretação jurídica plausível.
3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se à correção de vícios formais da decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 982, I e § 5o; 1.022.